Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    A Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO requereu “autorização para que seu defensor possa ingressar no local onde encontra-se detido com celular e/ou computador” (eDoc. 657), ressaltando que “o pedido se justifica, pois, apesar de a Vila Militar possuir estrutura informática para a conexão com o link da audiência, o advogado necessita de seu próprio instrumento de trabalho para desempenhar as tarefas inerentes à sua atuação durante o ato processual, como a consulta aos autos digitais do processo” (eDoc. 657).



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando que as audiências desta instrução processual da presente ação penal são realizadas por videoconferência, verifica-se a necessidade e pertinência do pedido para ingresso de celular e computador na Vila Militar pelos advogados regularmente constituídos pelo réu WALTER SOUZA BRAGA NETTTO, de modo a assegurar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido formulado.



    Intime-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente